Tribunal: TJMT
Processo: 1034327-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034327-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR DA SILVA - CPF: 794.585.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ASTREINTES. ART. 537, § 1º, DO CPC/2015. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL DO STJ (CORTE ESPECIAL, 2024). BLOQUEIO INTEGRAL PRÉVIO (SISBAJUD). OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO EM R$ 200.000,00. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reduzindo bloqueio para R$ 200.000,00 em execução de astreintes fixadas em título transitado em julgado.

II. Questão em discussão
2. Saber se o acórdão foi omisso/contraditório ao (i) não enfrentar o entendimento da Corte Especial do STJ (2024) de que a modificação das astreintes, no CPC/2015, alcança apenas as multas vincendas; e (ii) não considerar o bloqueio integral já efetivado (R$ 1.132.000,00).

III. Razões de decidir
3. Reconhecidas omissões: (a) superveniência do EAREsp 1.766.665/RS (Corte Especial, 03.04.2024, DJe 06.06.2024), que restringe a revisão das astreintes às parcelas vincendas; (b) menção expressa ao bloqueio integral prévio via SISBAJUD.
4. A integração do julgado não altera o resultado: a decisão impugnada modulou medida constritiva (bloqueio), sem reduzir o valor “vencido” das astreintes, em juízo de adequação cautelar (CPC, arts. 297 e 139, IV), sopesando continuidade de serviços públicos e efetividade da tutela.
5. A medida preserva o caráter coercitivo e não ofende a coisa julgada, por tratar de calibragem executiva frente a peculiaridades da Fazenda Pública, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Prequestionados os dispositivos invocados, dispensada exaustão argumentativa quando presentes fundamentos suficientes (CPC, art. 489, § 1º; art. 1.025).

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissões, sem efeitos infringentes; mantido o bloqueio em R$ 200.000,00.
Tese de julgamento: “1. À luz do CPC/2015, a revisão judicial das astreintes alcança, em regra, apenas as parcelas vincendas (art. 537, § 1º), sem prejuízo de o juízo modular medidas constritivas executivas por critérios de proporcionalidade, razoabilidade e continuidade do serviço público. 2. A existência de bloqueio integral prévio não impede a adequação posterior da constrição, quando devidamente fundamentada e sem afronta à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 139, IV, 297 e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.059.692/RJ, 3ª Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARILZA PACKER
contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1034327-34.2024.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar fundamentos e provas essenciais trazidos por ela, bem como jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Aponta, especificamente, omissão quanto à impossibilidade de redução das astreintes já constituídas, conforme art. 502 do CPC e recente entendimento do STJ de 2024, contrário à jurisprudência utilizada no acórdão embargado.

Sustenta que o título executivo transitado em julgado fixou multa diária em caso de descumprimento, posteriormente majorada, e que o bloqueio integral do montante devido (R$ 1.132.000,00) já havia sido efetivado.

Argumenta que, em recente manifestação de junho/2024, a Corte Especial do STJ concluiu que a possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo não se aplica na vigência do CPC/2015, pois, segundo o art. 537, § 1º, a modificação somente é possível em relação à multa vincenda.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a jurisprudência do STJ que veda a redução de astreintes já constituídas e o fato de que o bloqueio integral já havia sido consumado.

Pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer o bloqueio integral de R$ 1.132.000,00, nos termos do título judicial transitado em julgado. Subsidiariamente, requer que as omissões e contradições sejam sanadas para fins de prequestionamento expresso, viabilizando a interposição de recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 313333397.

Não houve emissão de parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em outras palavras, a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo, caracterizando-se pela incompatibilidade lógica entre as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a conclusão.

Trata-se, portanto, de vício interno ao próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e as provas dos autos ou com o inconformismo da parte quanto à valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] No presente caso, a controvérsia central reside na análise da decisão recorrida, que ajustou o valor do bloqueio para R$ 200.000,00, ponderando entre os direitos da agravante e os prejuízos alegados pelo Município de Poxoréu/MT, sobretudo no tocante ao risco de inviabilização de serviços públicos essenciais, como o pagamento de servidores. Perscrutando os autos, observa-se que a decisão de origem encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, que deve sopesar os impactos práticos de medidas executórias extremas, especialmente em contextos que envolvem finanças públicas. A redução do bloqueio não extingue o mecanismo coercitivo, mas ajusta-o a uma realidade que busca equilibrar a garantia do direito exequendo e a manutenção das funções essenciais do ente público. Ressalte-se que, conforme artigo 537, § 1º, do CPC, as astreintes podem ser revistas pelo juiz a qualquer tempo, sendo possível tanto a majoração quanto a redução de seu valor, observadas as peculiaridades do caso concreto. A leitura isolada do § 1º poderia sugerir que apenas as multas vincendas estariam sujeitas à modificação, o que, à primeira vista, pareceria dar respaldo ao argumento da agravante. Contudo, não é essa a melhor interpretação sistemática da norma. Como cediço, a multa cominatória, por sua natureza acessória e instrumental, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a fixou, inclusive quanto ao valor acumulado, se restar demonstrada a excessividade da quantia ou circunstâncias excepcionais que a justifiquem. O objetivo do instituto é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando à geração de enriquecimento indevido da parte credora. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" ( AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2059692 RJ 2022/0030259-1, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)” Nesta fase de cognição não exauriente, verifica-se que a manutenção do bloqueio integral de R$ 1.132.000,00 poderia comprometer significativamente a continuidade dos serviços públicos municipais, considerando o risco de inviabilidade financeira apontado pelo Município. Com efeito, a decisão recorrida, ao manter o bloqueio de R$ 200.000,00, ao que tudo indica, preserva – ainda que parcialmente -, o interesse do credor, permitindo a execução futura da obrigação principal sem comprometer de forma desproporcional a saúde financeira do ente público, não havendo demonstração concreta de que tal valor seja insuficiente para assegurar a eficácia da medida coercitiva. Importante ressaltar que não se trata de rediscutir o mérito da sentença que fixou as astreintes, mas apenas de avaliar a adequação da execução à luz das circunstâncias concretas, nos termos do poder geral de cautela conferido ao magistrado (CPC, art. 297), em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade processual. Por fim, o fato de o juízo ter decidido sem ouvir previamente o Ministério Público ou a parte exequente, embora reprovável sob o aspecto do contraditório, não invalida, por si só, a decisão, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto, e havendo possibilidade de reavaliação futura, caso sobrevenham novos elementos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve o bloqueio no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por reputá-lo adequado e proporcional às circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de redução de astreintes já constituídas na vigência do CPC/2015, bem como ao não considerar que o bloqueio integral já havia sido efetivado via SISBAJUD antes da decisão que o reduziu.

De fato, o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2059692/RJ, julgado em 26/09/2022) que admitia a possibilidade de revisão do valor das astreintes mesmo após o trânsito em julgado da sentença que as fixou, inclusive quanto ao valor acumulado.

Contudo, como bem apontado pela embargante, a Corte Especial do STJ, em julgamento mais recente (EAREsp 1766665/RS, julgado em 03/04/2024, DJe 06/06/2024), modificou seu entendimento sobre a matéria, estabelecendo que, na vigência do CPC/2015, a modificação do valor das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, não se aplicando às multas já vencidas.

Esse novo entendimento da Corte Especial do STJ, que representa uma mudança significativa na interpretação do art. 537, § 1º, do CPC/2015, não foi enfrentado no acórdão embargado, configurando omissão relevante que merece ser sanada.

Para melhor entendimento, impende ressaltar que o art. 537, § 1º, do CPC/2015 dispõe que:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

Conforme a nova interpretação dada pela Corte Especial do STJ, a expressão "multa vincenda" contida no dispositivo legal deve ser interpretada em seu sentido literal, permitindo a modificação apenas das multas que ainda não se venceram, não abrangendo aquelas já constituídas.

Essa mudança jurisprudencial é relevante para o caso em análise, pois o acórdão embargado fundamentou-se justamente na possibilidade de revisão do valor das astreintes já vencidas, o que, segundo o novo entendimento do STJ, não seria mais possível na vigência do CPC/2015.

A embargante também aponta omissão quanto ao fato de que o bloqueio integral do montante devido (R$ 1.132.000,00) já havia sido efetivado via SISBAJUD antes da decisão que o reduziu para R$ 200.000,00.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa sobre essa circunstância fática, que poderia ser relevante para a solução da controvérsia, uma vez que a efetivação do bloqueio integral poderia configurar ato jurídico perfeito, cuja desconstituição demandaria fundamentação específica.

Embora reconheça a existência das omissões apontadas pela embargante, entendo que sua correção não conduz necessariamente à reforma do acórdão embargado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Isso porque, mesmo considerando o novo entendimento do STJ sobre a impossibilidade de redução de astreintes já vencidas na vigência do CPC/2015, há peculiaridades no caso concreto que justificam a manutenção da decisão embargada.

O caso em análise envolve execução contra a Fazenda Pública (Município de Poxoréu/MT), circunstância que atrai a incidência de normas específicas e princípios próprios do regime jurídico administrativo, como o princípio da continuidade dos serviços públicos e a necessidade de preservação do interesse público.

A decisão de primeiro grau, mantida por este órgão colegiado, fundamentou-se no poder geral de cautela do magistrado e na necessidade de sopesar os impactos práticos de medidas executórias extremas, especialmente em contextos que envolvem finanças públicas.

Considerou-se que a manutenção do bloqueio integral de R$ 1.132.000,00 poderia comprometer significativamente a continuidade dos serviços públicos municipais, como o pagamento de servidores.

Nesse contexto, mesmo que se adote o entendimento de que as astreintes já vencidas não podem ser reduzidas na vigência do CPC/2015, é possível sustentar que a decisão que reduziu o valor do bloqueio não configurou propriamente uma redução das astreintes, mas sim uma adequação da medida constritiva às peculiaridades do caso concreto, com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, o bloqueio de valores, por sua natureza, é medida processual instrumental que visa garantir a efetividade da execução, não se confundindo com a própria obrigação principal ou com as astreintes fixadas. Assim, sua modulação pelo juízo da execução, desde que devidamente fundamentada, não implica necessariamente em ofensa à coisa julgada.

Ressalte-se, ainda, que a redução do bloqueio para R$ 200.000,00 não extinguiu o mecanismo coercitivo, mas apenas o ajustou a uma realidade que busca equilibrar a garantia do direito exequendo e a manutenção das funções essenciais do ente público, preservando parcialmente o interesse do credor sem comprometer de forma desproporcional a saúde financeira do Município.

Com efeito, malgrado reconheça as omissões apontadas pela embargante, entendo que sua correção não altera a conclusão do acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para integrar o julgado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar as omissões apontadas, integrando o acórdão embargado com os fundamentos acima expostos, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, portanto, a decisão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve o bloqueio no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, em especial o art. 537, § 1º, do CPC/2015 e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência do STJ sobre a matéria, notadamente o julgado EAREsp 1766665/RS da Corte Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025